Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO PARA DESCENDENTES. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência concedida e declarou prescritos os débitos descritos na inicial.
2. Consultando a aba expedientes do Pje 1o grau, verifico que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal é tempestivo, porquanto, dos dados eletrônicos tem-se que o mesmo tomou ciência do inteiro teor da sentença em Embargos de declaração no dia 23.09.2021, de modo que embora o prazo fatal para a interposição da peça processual findasse em 07.10.2021, foi interposto no dia 05.10.2021. Assim, sem razão a irresignação apontada pela parte recorrida.
3. Não se verifica complexidade apta a afastar a competência dos juizados especiais para apreciar a matéria objeto dos autos. O conjunto probatório se apresenta suficientemente instruído para que o caso seja submetido à analise pelos juizados especiais, configurando prescindível maiores dilações probatórias. Preliminar de complexidade da causa afastada.
4. Consta da declaração do imposto de renda do ano de 2010 (exercício 2011 (ID 29856761) que a autora/recorrida recebeu doação de sua genitora, cuja cobrança judicial somente ocorreu no ano de 2017. A sentença reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo.
5. Argumenta o recorrente que não houve a prescrição do crédito tributário, uma vez que foi formulado o seu parcelamento no ano de 2013, conforme documento de ID 29856790 - Pág. 4, não considerado pelo Juízo a quo na análise do pedido.
6. Assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Considerando que houve homologação do parcelamento do crédito tributário em Julho de 2013 e execução fiscal instaurada no ano de 2017, não houve a prescrição do crédito tributário.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afasta a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários face a ausência de recorrente vencido.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.